Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar improcedente a ação.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. Não há relação de consumo quando o crédito contratado junto à instituição financeira destina-se a fomentar atividades produtivas. Precedentes.
4. A cédula de crédito comercial e a planilha demonstrativa do débito são elementos suficientes para aferir a liquidez do título executivo extrajudicial. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos embargos à execução, pertence ao embargante (CPC, art. 373, I).
5. Embora a comissão de permanência tenha sido extinta pela Resolução no 4.558/2017 do Banco Central, os contratos firmados até 1o/9/2017 admitem sua cobrança (Resolução no 1.129/86 vigente à época), desde que não cumulada com outros encargos moratórios (STJ, Súmulas no 30; no 294 e no 472). Apesar da previsão contratual, a ausência de cobrança na planilha de cálculos afasta a alegação de cumulação ilegal.
6. É válida a capitalização de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa. Incidência do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS e da Súmula no 539 do STJ.
7. A disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida não é considerada abusiva e encontra amparo no art. 1.425, III do CC.
8. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.